Tribunal: STJ
Processo: 1013791-98.2017.8.11.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928709 - MT (2025/0163095-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PAJE TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO DE PINHO MASIERO - MT013967
AGRAVADO
: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: VALMIR ANTÔNIO DE MORAES - MT004933
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
14/10/2025
20/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
22 de outubro de 2025

Documento eletrônico VDA51600786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: d0ecfa71-2c6d-4e3e-9b2f-33786d758b98

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA51600786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:48:56
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: d0ecfa71-2c6d-4e3e-9b2f-33786d758b98

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928709 - MT (2025/0163095-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: PAJE TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO
: FLÁVIO DE PINHO MASIERO - MT013967
AGRAVADO
: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO
: VALMIR ANTÔNIO DE MORAES - MT004933
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
III. Dispositivo
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 803-821) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 798-800).
Em suas razões, a parte alega que (fl. 819):
[...] a omissão consiste no fato de que o devedor Juares Domingos dos
Santos, ora Recorrido, foi devidamente constituído em mora através da
notificação extrajudicial foi enviada à Rua das Caviúnas, n.o 2.644, Jardim
Maringá, Sinop/MT (ID. 11233294), pois, àquele era o local atual de seu
domicílio e que a notificação foi recebida pelo filho do devedor (Juares
Domingos dos Santos Júnior).

Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Documento eletrônico VDA50669130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/09/2025 14:23:02
Código de Controle do Documento: 6931aa19-07e4-4a51-9d34-ccad441ef9da

A parte agravada apresentou impugnação (fls. 827-843), requerendo a
aplicação da multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 798-800):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da ausência de omissão (fls. 723-727).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 622):
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO
DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA
COM RESERVA DE DOMÍNIO – MAQUINÁRIO - BUSCA E
APREENSÃO
DEFERIDA
–
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ENVIADA EM ENDEREÇO DIVERSO AO INDICADO NO CONTRATO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO
DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO E DA CONSTITUIÇÃO
EM MORA COMPROMETIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO.
Em ação de rescisão de contrato com cláusula de reserva de domínio,
a mora deverá ser comprovada por meio de protesto, interpelação
judicial ou extrajudicial, por meio de notificação pelo Cartório de Títulos
e Documentos.
O envio de notificação extrajudicial em endereço diverso ao constante
no contrato de compra e venda, bem como o fato de não se ter clareza
quanto ao seu recebimento, comprometem a validade da notificação e
por consequência da constituição em mora do devedor.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 662-667).
Nas razões do recurso especial (fls. 673-692), interposto com fundamento no
art. 105, III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos arts. 489, § 1o,
IV, e 1.022, II, do CPC, porque (fl. 680):
Os argumentos não analisados foram de que o devedor Juares
Domingos dos Santos foi devidamente constituído em mora através da
notificação extrajudicial foi enviada à Rua das Caviúnas, n.o 2.644,
Jardim Maringá, Sinop/MT (ID n.o 11233294), pois:
i. o Recorrido não residia mais no endereço registrado no contrato de
compra e venda (Rua das Tamareiras, no 1.593, Jardim Paraiso, Sinop
/MT), mas possuía como seu domicílio o imóvel localizado na Rua das
Caviúnas, no 2.644, Jardim Maringá, Sinop/MT;
ii. a notificação foi recebida no domicílio do Recorrido por seu filho
Juares Domingos dos Santos Júnior, em data de 10.03.2015, às 10h:
06m, sendo necessário, somente, que a notificação seja enviada ao
endereço do devedor;
No agravo (fls. 728-750), afirma a presença dos requisitos de admissibilidade
do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 754-770).
Documento eletrônico VDA50669130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/09/2025 14:23:02
Código de Controle do Documento: 6931aa19-07e4-4a51-9d34-ccad441ef9da

É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-
se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à notificação extrajudicial, o Tribunal de origem assim se
manifestou (fl. 624):
[...] possível à notificação extrajudicial para fins de constituição em
mora, a discussão está em saber se válida a notificação extrajudicial
enviada ao devedor em endereço diverso ao constante no contrato.
Na hipótese, no contrato consta que o devedor é residente e
domiciliado na Rua das Tamareiras, n. 1.563, Jardim Paraiso, na
cidade de Sinop, porém, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao
suposto domicílio do devedor rua das Caviúnas, n. 2.644, Jardim
Maringá, também em Sinop.
Ora, além da notificação não ter sido enviada ao endereço constante
no contrato, há que se observar que nem mesmo há a certeza de ter
sido recebida pelo devedor, diante da informação constante na
certidão: “Consta certidão que no endereço, no dia 10 de março de
2015 às
horas, o Sr. Juares Domingos dos Santos Junior
10:06
informou que o notificado é seu pai, e que o mesmo está viajando,
sem data para retornar”.
Ou seja, tais fatos aliados comprometem a validade da notificação e,
por consequência, a constituição em mora do devedor.
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse modo, não há falar em
negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC.
Quanto à notificação extrajudicial, a Corte local assim se pronunciou ((fl.
624):
[...] possível à notificação extrajudicial para fins de constituição em mora, a
discussão está em saber se válida a notificação extrajudicial enviada ao
devedor em endereço diverso ao constante no contrato.
Na hipótese, no contrato consta que o devedor é residente e domiciliado na
Rua das Tamareiras, n. 1.563, Jardim Paraiso, na cidade de Sinop, porém, a
notificação extrajudicial foi encaminhada ao suposto domicílio do devedor
rua das Caviúnas, n. 2.644, Jardim Maringá, também em Sinop.
Documento eletrônico VDA50669130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/09/2025 14:23:02
Código de Controle do Documento: 6931aa19-07e4-4a51-9d34-ccad441ef9da

Ora, além da notificação não ter sido enviada ao endereço constante no
contrato, há que se observar que nem mesmo há a certeza de ter sido
recebida pelo devedor, diante da informação constante na certidão: “Consta
certidão que no endereço, no dia 10 de março de 2015 às
horas, o Sr.
10:06
Juares Domingos dos Santos Junior informou que o notificado é seu pai, e
que o mesmo está viajando, sem data para retornar”.
Ou seja, tais fatos aliados comprometem a validade da notificação e, por
consequência, a constituição em mora do devedor.

Concluiu, portanto, que não seria válida a notificação. Dessa forma, não se
constatam os vícios alegados.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Indefiro o pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé, porque não
evidenciada conduta maliciosa ou temerária a justificar tal sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50669130 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/09/2025 14:23:02
Código de Controle do Documento: 6931aa19-07e4-4a51-9d34-ccad441ef9da

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.928.709 / MT
Número Registro: 2025/0163095-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10137919820178110015
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAJE TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO : FLÁVIO DE PINHO MASIERO - MT013967
AGRAVADO
: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO : VALMIR ANTÔNIO DE MORAES - MT004933
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PAJE TRANSPORTES LTDA
ADVOGADO : FLÁVIO DE PINHO MASIERO - MT013967
AGRAVADO
: JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
ADVOGADO : VALMIR ANTÔNIO DE MORAES - MT004933
TERMO
Documento eletrônico VDA51586519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:14
Código de Controle do Documento: 04cf642a-4c81-4642-9f64-d73b2413da8b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
14/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51586519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 01:08:14
Código de Controle do Documento: 04cf642a-4c81-4642-9f64-d73b2413da8b